Tribunal: TJES
Processo: 5007853-73.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007853-73.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELIETE DA SILVA MOREIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007853-73.2024.8.08.0021

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
: ELIETE FERNANDES DA SILVA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO COMPROVADA. INSPEÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR OU DE TESTEMUNHA NO ATO DA VISTORIA. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.000/2021 DA ANEEL. NULIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERA COBRANÇA SEM INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO OU NEGATIVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de débito cumulada com indenizatória, na qual a parte autora questiona cobrança de R$8.448,50 decorrente de suposta irregularidade apurada via Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9216393.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da cobrança, fundamentando que a inspeção foi realizada de forma unilateral, sem a assinatura da consumidora ou de acompanhante, descumprindo as normas da ANEEL. Afastou o dano moral por ausência de corte ou negativação.

3. Recurso inominado interposto pela concessionária EDP, arguindo preliminar de incompetência por necessidade de perícia. No mérito, sustenta a legalidade do procedimento, a existência de degrau de consumo no histórico e a presunção de legitimidade de seus atos administrativos.

4. Preliminar de incompetência rejeitada. A matéria é de baixa complexidade e a prova documental é suficiente para o julgamento, sendo desnecessária perícia técnica no medidor quando o vício reside na própria forma de lavratura do termo administrativo. No mérito, o recurso não merece provimento. A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL (arts. 252 e 591) exige que a distribuidora entregue cópia do TOI ao consumidor ou acompanhante mediante recibo assinado. No caso concreto, o TOI não contém assinatura da autora nem de terceiros, caracterizando prova unilateral. A simples juntada de fotos e telas sistêmicas não supre a falta do contraditório no momento da vistoria.

5. A variação no histórico de consumo, por si só, sem a observância do rito procedimental obrigatório e sem perícia isenta que confirme a fraude e a exatidão do cálculo de recuperação, não autoriza a cobrança retroativa. A presunção de legitimidade dos atos da concessionária é relativa e cede diante da inobservância das garantias de informação e transparência do CDC.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)